Tribunal: STF
Processo: RE 167233
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário de que não se conhece,
porquanto não demonstrada irregularidade no processo legislativo,
capaz de dar suporte à assertiva de contrariedade ao disposto no §
4º do art. 108 da Constituição Federal de 1967 (Emenda nº 1-69).